Tribunal: TJSP
Processo: 1024070-94.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cancelamento de negócio jurídico de compra e venda de automóvel por vício oculto. Legitimidade passiva. Inocorrência. Contrato de financiamento entabulado no interior do estabelecimento da Corré. Danos morais indenizáveis. Ausência. Meros dissabores inerentes ao mercado de compra e venda de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cancelamento de negócio jurídico de compra e venda de automóvel por vício oculto. Legitimidade passiva. Inocorrência. Contrato de financiamento entabulado no interior do estabelecimento da Corré. Danos morais indenizáveis. Ausência. Meros dissabores inerentes ao mercado de compra e venda de veículos usados. Precedentes do C. STJ. Honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas Rés. Possibilidade de redução do valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024070-94.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que
é
apelante
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A, são apelados JURUBATUBA VEICULOS LTDA,
ROSIMEIRE PEREIRA CONSTANCIO (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIALICE RIBEIRO MARTINS AUTOMOVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024070-94.2018.8.26.0564 -Voto no 32701
2
Apelação Cível - no 1024070-94.2018.8.26.0564
Apelante/Autor:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
Apelada/Autora:
ROSIMEIRE PEREIRA CONSTANCIO
Interessada:
JURUBATUBA
VEÍCULOS
LTDA
e
MARIALICE
RIBEIRO
MARTINS
AUTOMÓVEIS
MM. Juiz de Direito: Fernando De Oliveira Domingues Ladeira
Comarca de São Bernardo do Campo – 7a Vara Cível
Voto no 32701
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cancelamento de negócio
jurídico de compra e venda de automóvel por vício oculto.
Legitimidade passiva. Inocorrência. Contrato de financiamento
entabulado no interior do estabelecimento da Corré. Danos
morais indenizáveis. Ausência. Meros dissabores inerentes ao
mercado de compra e venda de veículos usados. Precedentes do
C. STJ. Honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas
Rés. Possibilidade de redução do valor que atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
DA
CORRÉ
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
rescisão contratual cumulada com indenizatória de danos materiais e morais”
(fls. 02/05) ajuizada por ROSIMEIRE PEREIRA CONSTÂNCIO contra
JURUBATUBA
VEÍCULOS
LTDA,
MARIALICE
RIBEIRO
MARTINS
AUTOMÓVEIS e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024070-94.2018.8.26.0564 -Voto no 32701
3
S/A, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 174/180), para rescindir o
contrato de compra e venda e financiamento e condenar as Rés na
devolução dos valores pagos como entrada e também nas prestações já
quitadas do automóvel, com juros e correção monetária do desembolso e em
danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 corrigidos da data da sentença e
com juros da citação, tornando-se inexigíveis as prestações não pagas. No
mais, condenou solidariamente as Rés em custas e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 8.000,00 corrigido a partir da data de prolação da sentença e
com juros da data de intimação.
Inconformada,
o
Corré
AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 185/197), ao qual a Autora apresentou suas
contrarrazões (fls. 204/214).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedentes os pedidos de ação ajuizada por consumidor
contra a vendedora de veículo usado e instituição financeira que firmou o
contrato de financiamento para pagamento do preço.
O recurso comporta provimento parcial.
Observe-se que a presente ação teve
como causa de pedir remota a compra e venda de veículo firmada entre a
Autora e as Rés em 15.SET.2017 (e-fls. 04 e 21), referente ao veículo Honda,
modelo Fit LXL, Renavam 985538619. A Autora entregou valores como
entrada de pagamento e firmou contrato bancário junto à instituição financeira
para quitar o saldo remanescente. Entretanto, após a compra, ao realizar nova
vistoria veicular constatou-se que o automóvel já havia sido avariado em
diversos pontos, tendo afetado as peças: longarina; coluna; caixa de direção;
estrutura do carro; e o seu regular funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024070-94.2018.8.26.0564 -Voto no 32701
4
Diante disso, pretendeu a Autora a
rescisão do contrato de compra e venda com a devolução dos valores pagos,
bem como a rescisão do contrato de financiamento e a inexigibilidade das
prestações não pagas. Argumentou que tal situação causou-lhe danos morais.
A r. sentença de procedência da ação,
desafiou recurso de apelação da Corré AYMORÉ, devolvendo para discussão
as questões: I - Ilegitimidade passiva “ad causam” da Apelante; II – Inexistência de
danos morais indenizáveis; III – Redução do “quantum” estipulado a título de
honorários advocatícios.
Pois bem. A legitimidade de parte é
condição da ação que se deve verificar na pertinência subjetiva da pessoa à
causa de pedir e ao pedido formulado ou, em última análise, na existência de
relação de fato com influência jurídica apta a gerar pretensão que se exercite
em Juízo.
Explica o i. Candido Rangel Dinamarco, é
a “qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a
determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma
necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado
desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la.
(...) Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação
entre o sujeito e a causa.”, que, se ausente, enseja a extinção do processo, sem
resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
Na hipótese dos autos vale destacar a
informação trazida pela Apelada/Autora, de que: "(...) a relação jurídica existente
foi inteiramente pactuada na localidade da empresa que comercializa veículos, ou
seja, o oferecimento do produto, as negociações, o financiamento, pagamento da
entrada, a assinatura de documentação e por fim a conclusão do negócio jurídico." (e-
fls. 06).

Verifica-se
que
o
contrato
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024070-94.2018.8.26.0564 -Voto no 32701
5
financiamento (e-fls. 21) destaca que os dados da Apelada/Autora são de
responsabilidade
da
"concessionária/revenda/lojista".
Ocorre
que

a
contratação do financiamento foi feita no interior do estabelecimento da Corré
(-vendedora do veículo-), tendo a Corré AYMORÉ também obtido vantagens
com a compra e venda do veículo, como isso, passou a integrar a cadeia de
fornecedores, sendo parte passiva legítima.
A respeito dos danos morais, impende
salientar, é aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano,
causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-
lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o
ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano
moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.”.
Ocorre que nem todos os acontecimentos
da vida em sociedade que causam tristeza ou angústia podem ser
configurados como danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode
confiar a todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o
caráter de dano moral para fins de indenização civil, sob pena de serem
frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros constitucionais e legais
que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e importância que
lhe são inerentes.
É exatamente a hipótese dos autos.
Com efeito, a Apelada/Autora alegou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024070-94.2018.8.26.0564 -Voto no 32701
6
“após a compra do veículo o que se conseguiu foi: prejuízo (mais gastos), dias sem
trabalhar, perda de tempo, contratação de advogado, desgaste em procurar o
responsável e este sempre afirmava que não tem culpa.” (e-fls. 10).
Ocorre que o mercado de compra e
venda de veículos usados exige exame meticuloso do veículo, para evitar-se
surpresa após a aquisição como no caso dos autos, assim, os fatos alegados
pela Autora para tipificar danos morais, não passam de aborrecimentos,
inerentes à vida cotidiana em sociedade e particularmente no tocante ao
mercado nacional de compra e venda de veículos.
O caráter punitivo do dano moral incide
apenas para regular a sua quantificação e não para determinar o dever de
indenizar, como quer fazer crer a Apelada/Autora (e-fls. 11).
Ilustra o C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA
HIPÓTESE LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE
VÔO NÃO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E
CÓDIGO CIVIL. (...) III. Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não
significativa e que ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a
caracterização de dano moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado,
o que se dá quando confundido com mero percalço, dissabor ou contratempo a
que estão sujeitas as pessoas em sua vida comum. IV. Recurso especial
conhecido e provido. Ação improcedente.” (REsp 431303 / SP, 4a T., Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 06.MAR.2003, DJ 26.MAI.2003, p. 364).
(destacado).
No que se refere à possibilidade de
redução dos honorários de sucumbência, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 a
ser pago solidariamente entre as Corrés, se mostra em sintonia com os
parâmetros traçados pelo art. 85, § 2o, do CPC e pelo art. 49 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024070-94.2018.8.26.0564 -Voto no 32701
7
Ética da OAB (relevância e complexidade da demanda; valor da causa; trabalho
desenvolvido pelo advogado etc.), privilegiando, dessa maneira, os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
O recurso é parcialmente procedente o
que alcança a sucumbência que passa a ser recíproca, assim as custas e
despesas processuais devem ser rateadas, e a Autora pagará os honorários
advocatícios sucumbenciais dos procuradores das Rés arbitrados, por
equidade, em R$ 2.000,00 (sendo R$ 1.000,00 para o procurador de cada Ré), e
as Rés pagarão ao procurador do Autor os honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré
AYMORÉ, para REFORMAR EM PARTE a r. sentença para afastar a
condenação por danos morais. Com o afastamento da condenação por danos
morais, a sucumbência tornou-se recíproca, assim as custas e despesas
processuais devem ser rateadas, e a Autora pagará os honorários advocatícios
sucumbenciais dos procuradores das Rés arbitrados, por equidade, em R$
2.000,00 (sendo R$ 1.000,00 para o procurador de cada Ré), e as Rés pagarão ao
procurador do Autor os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em
R$ 2.000,00. No mais a r. sentença fica mantida tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora